Tribunal: TJBA
Processo: 8066118-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066118-30.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JUDITE BENICIO RODRIGUES

Advogado(s)
:
SAMARA DEBORAH MARCELINO DE MELO GARCIA, BRISA FIALHO MARTINS

AGRAVADO: AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). SUSPENSÃO DE DESCONTOS. CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória que
indeferiu a
tutela provisória de urgência em Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Repetição de Indébito,
mantendo
os descontos relacionados a contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da tutela provisória que determinou a suspensão dos descontos mensais em folha de pagamento decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado com RMC; e (ii) estabelecer a fixação de multa cominatória diária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão da tutela provisória se justifica diante da demonstração da probabilidade do direito alegado pela autora da ação originária, considerando a ausência de elementos que comprovem a ciência da consumidora quanto às peculiaridades do contrato de cartão de crédito com RMC, especialmente em comparação com o empréstimo consignado tradicional.

4.
Ademais, verifica-se a presença do perigo de dano consistente na possibilidade de descontos indevidos comprometerem o benefício previdenciário da parte autora, o que caracteriza risco atual e grave ao resultado útil do processo.

5.
A argumentação da Agrava
da
não é suficiente para afastar a verossimilhança dos fatos narrados, tampouco para demonstrar risco de irreversibilidade da medida deferida, dado que eventuais valores poderão ser posteriormente cobrados e as consignações reestabelecidas em caso de improcedência da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
.
Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de tutela provisória para suspender descontos mensais em folha decorrentes de cartão de crédito consignado com RMC exige demonstração de verossimilhança das alegações e risco de dano atual e grave.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8066118-30.2025.8.05.0000
, em que figuram como a
grav
ante
JUDITE BENICIO RODRIGUES
e como a
grav
ada
AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA